Tribunal: TJSP
Processo: 0091160-73.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação cominatória acolhida para reconhecimento do direito da autora de realizar downgrade de seu plano, passando a usufruir categoria imediatamente inferior do contrato. Apuração em liquidação de sentença do valor da prestação, com expressa determinação de que o valor a ser pago seria exatamente aquele aplicável a usuário do mesmo plano e da mesma categoria. Sentença

Ementa:

Apelação. Plano de saúde. Ação cominatória acolhida para reconhecimento do direito da autora de realizar downgrade de seu plano, passando a usufruir categoria imediatamente inferior do contrato. Apuração em liquidação de sentença do valor da prestação, com expressa determinação de que o valor a ser pago seria exatamente aquele aplicável a usuário do mesmo plano e da mesma categoria. Sentença que aprovou os cálculos da operadora e extinguiu a execução. Manutenção. Autora que pretende apurar a prestação com dedução do mesmo percentual de aumento da prestação quando realizou o upgrade. Inadmissibilidade. Percentual que não corresponde à variação entre as categorias do plano, seja considerando a tabela de preços de 2005 quando a autora iniciou o relacionamento contratual, seja aplicando a tabela de 2010, época do upgrade. Inserção na tese da autora de nova discussão jurídica que não corresponde ao conteúdo do título executivo. Alegação de que teria sido irregular o procedimento de upgrade realizado em 2010, que a operadora não teria realizado verdadeiro upgrade, mas inserido a autora em contrato diverso do requerido. Temas que demandam discussão em ação própria e não interferem na liquidação atual. No regime contratual em que a autora se encontra a diferença entre as categorias corresponde ao percentual indicado pela ré, o qual deve ser observado em cumprimento ao título executivo.
Recurso desprovido.